Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-68.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500277-68.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante
JONATHAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500277-68.2018.8.26.0144
Comarca de Conchal
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.608
Apelação criminal Tráfico de substância entorpecente
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação para o crime de porte de droga para
consumo pessoal, a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos
Inadmissibilidade
Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas Depoimentos de guardas
civis valiosos na elucidação dos fatos
Expressiva
quantidade de maconha apreendida, acondicionada na
forma
de
tijolo,
fracionável
em
diversas
porções
individuais, para entrega ao consumo Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime prisional escorreitamente
fixados Existência de condenação definitiva anterior do
agente, pela prática de ato infracional, que evidencia
dedicação a atividades criminosas, incompatível com a
concessão do privilégio
Precedentes
Gravidade
concreta da conduta do acusado que revela elevada
danosidade social, a reclamar, ao lado do quantum
punitivo fixado, a impossibilidade de conversão da
reprimenda corporal em restritivas de direitos, bem como
a manutenção do regime inicial fechado. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Jonathas Patrick de Oliveira Costa, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
3
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos)
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula
a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal,
a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de
Drogas e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 5/11) e exibição e apreensão (fl. 22), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fl. 20) e exame
químico-toxicológico
(fls.
104/106),
que
apresentaram
resultados
positivos para maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 11), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o apelante negou, em Juízo, os
fatos que lhe foram imputados, alegando que a droga encontrada em seu
veículo teria sido intrujada pelos guardas civis responsáveis por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
4
abordagem. Na ocasião, conduzia o automóvel acompanhado de um
amigo e os agentes públicos, sem maiores explicações, detiveram-nos e
conduziram-nos à delegacia. Lá, acusaram-no da posse de uma arma de
fogo e exigiram-lhe a entrega do objeto. No entanto, não trazia consigo
nenhum artefato e, então, os guardas resolveram agredi-lo e imputar-
lhe, falsamente, a posse de um tijolo de maconha. Disse ter sido
perseguido pelos servidores estatais, porque seu primo encontrava-se
preso ao tempo do ocorrido (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Com efeito, o guarda municipal Anderson
Gomes da Silva, roborando, na essência o depoimento extrajudicial do
colega de corporação Abinadabi Abrão da Costa (fl. 8), relatou que, na
data dos fatos, efetuava patrulhamento de rotina, quando avistou o
apelante e outro indivíduo parados em um posto de gasolina,
oportunidade em que ambos, ao avistarem a viatura, ingressaram em um
veículo e empreenderam fuga. Acompanhou-os por alguns quilômetros,
até que o condutor do automóvel, ora acusado, parou no acostamento de
uma rodovia, conseguindo abordá-los. A princípio, constatou que a
documentação veicular estava atrasada. Na ocasião, o réu afirmou ter
adquirido o bem na feira do rolo, por um valor abaixo do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
5
Decidiu, então, vistoriá-lo com o auxílio de um cão farejador, vindo a
apurar que na saída de ar, sob o painel, havia um tijolo de maconha.
Indagado, o apelante disse desconhecer a existência da droga (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os guardas municipais não
conheciam o apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não
estivesse mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, no tocante à eficácia dos
depoimentos dos guardas civis, enuncia a jurisprudência desta Colenda
Corte de Justiça:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia:
é inadmissível contestar-se, em princípio, a validade
do depoimento de policial, pois o exercício da função
não o desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que diga a verdade, como qualquer outra
testemunha"1
1 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
6
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro
e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este
é o caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas”.2
Ressalte-se, ainda, que Jonathas Patrick não
cuidou de demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada
falsa incriminação dos guardas municipais, o que afasta a versão
exculpatória por ele ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."3
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
2 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado
em: 12.04.2012.
3 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
7
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que o apelante trazia consigo e transportava, pela
expressiva quantidade e forma de acondicionamento (1 tijolo de
maconha, com peso líquido de 322,9g.), denota, já por si, que se
destinava ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto,
mesmo sem se considerar que esta droga poderia permitir a confecção
de 538 porções menores (confira-se: a literatura jurídica já revelou,
p.ex., a apreensão de 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.4).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de expressiva quantidade de substância entorpecente em poder do
agente, além da circunstância de poder ser fracionada em inúmeras
porções, conduz à segura conclusão de que se destinava ao comércio
ilícito.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se
destinava ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
4 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
8
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”5
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Jonathas Patrick fosse usuário de substância entorpecente, como quer
fazer acreditar a Defesa, esse fato não o exoneraria da responsabilidade
pela prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia realizar a
mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”6
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
5 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
6 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
9
substâncias ilícitas”.7
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
defensivos sustentados, o elenco probatório permite concluir que o
apelante estava mesmo com a substância entorpecente com o escopo de
entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la a
terceiros, mormente em se considerando, não só ter empreendido fuga
com o veículo ao avistar a aproximação da viatura da guarda municipal,
como também ter sido descoberto pelos agentes públicos na posse de um
tijolo de maconha, homiziado no interior do painel do automóvel que
conduzia, cuja quantidade e forma de acondicionamento chamam a
atenção e afastam a ideia de destinação para uso próprio.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com o pleito desclassificatório, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
7 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
10
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Importante frisar que a causa de diminuição da
pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, afigura-
se mesmo inaplicável, na espécie, em razão de o apelante já ter sido
condenado, definitivamente, pela prática de ato infracional (certidão de
fl. 124), o que evidencia dedicação a atividades criminosas.
A propósito, essa é a orientação emanada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A
Terceira
Seção
desta
Corte
de
Justiça
tem
manifestado o entendimento de que é possível a
utilização de atos infracionais para formação da
convicção de que o réu se dedica a atividades
criminosas, de modo a afastar o benefício legal
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006"
(AgRg no HC n. 488.570/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 23/08/2019)”.8
Inclusive, recentemente, o II Fórum Nacional de
Juízes Criminais (Fonajuc) aprovou enunciado nesse mesmo sentido:
8 - AgRg no HC 523.891/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
11
“Havendo registro de ato infracional praticado pelo réu, a
redução prevista no artigo 33 § 4o, da Lei 11.343/06 poderá
ser afastada”.
Ainda que assim não fosse, sem dúvida, a
expressiva quantidade e o modo de acondicionamento da maconha, na
forma de tijolo, dentro do painel do veículo do apelante, já revela que ele
não era nenhum principiante, mas pessoa já bem enfronhada na
criminalidade, em especial no segmento da narcotraficância.
Incabível, ademais, a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, não só em razão do quantum
punitivo fixado, superior a quatro anos, como também pela gravidade
concreta da conduta do acusado, decorrente da expressiva quantidade de
droga, capaz de atingir um universo de aproximadamente quinhentos e
trinta e oito usuários, que revela elevada danosidade social, a
obstaculizar, portanto, a providência ora pretendida, máxima porque esta
não se mostraria suficiente, nem socialmente recomendável (art. 44, III,
CP).
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o apelante viu-se condenado pela prática de crime
sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado
aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo
tratamento mais rigoroso e severo, unicamente compatível com o inicial
fechado, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-68.2018.8.26.0144 -Voto no 33.608
12
regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072, máxime
em se considerando, ainda, as circunstâncias judiciais, dentre as quais
destacadamente a vistosa quantidade de substância entorpecente, a
evidenciar a maior reprovabilidade da conduta.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
inclusive caracterizada pela expressiva quantidade de substância
entorpecente, como assinalado alhures, malgrado a novel normativa
inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que
reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância
com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator